Tribunal: TJSP
Processo: 1006848-68.2018.8.26.0482
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – FAXINEIRA/COZINHEIRA – LER NOS MEMBROS SUPERIORES E MALES COLUNARES - DÚVIDAS SOBRE A INCAPACIDADE LABORATIVA E O NEXO CAUSAL OCUPACIONAL – NECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA.
Julgamento convertido em diligência

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1006848-68.2018.8.26.0482
Voto no 27.715
Registro: 2020.0000553043
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1006848-68.2018.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO e Apelante/Apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS, é apelada/apelante SUZANA SALVATO DE SOUZA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Converteram o
julgamento em diligência. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1006848-68.2018.8.26.0482
Voto no 27.715
Apelação / Remessa Necessária no 1006848-68.2018.8.26.0482 -Voto no 27.715
2
Comarca: PRESIDENTE PRUDENTE – 1a VARA CÍVEL
Recorrente: JUÍZO EX OFFICIO
Apelantes/Apelados: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INSS; SUZANA SALVATO DE SOUZA
ACIDENTE DO TRABALHO FAXINEIRA/COZINHEIRA
LER NOS MEMBROS SUPERIORES E MALES COLUNARES -
DÚVIDAS SOBRE A INCAPACIDADE LABORATIVA E O
NEXO
CAUSAL
OCUPACIONAL

NECESSÁRIA
A
REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA.
Julgamento convertido em diligência
Trata-se de ação acidentária movida por obreira alegando que é
portadora de males nos membros superiores e coluna adquiridos no
desempenho de suas atividades como faxineira/cozinheira e, por conta disso,
faz jus ao amparo infortunístico. Busca o restabelecimento do auxílio-doença
ou subsidiariamente a concessão de aposentadoria por invalidez.
O pedido de tutela antecipada foi indeferido (fls. 111/112).
A ação foi julgada parcialmente procedente, sendo o INSS
condenado a conceder o benefício de auxílio-doença acidentário, desde a data
de entrada do requerimento administrativo, com o pagamento de abono anual,
valores vencidos, corrigidos e acrescidos de juros mora, além de honorários
advocatícios de 10% do valor atualizado da causa. Foi deferida a antecipação
de tutela, determinando-se a implantação imediata do benefício (fls. 192/197).
A autora opôs embargos de declaração (fls. 207/208), que foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1006848-68.2018.8.26.0482
Voto no 27.715
Apelação / Remessa Necessária no 1006848-68.2018.8.26.0482 -Voto no 27.715
3
acolhidos em parte, para "CONDENAR o INSS a promover a reabilitação
profissional da parte requerente" (fls. 215/217).
O INSS opôs embargos de declaração (fls. 224/225), que foram
rejeitados pela r. decisão de fls. 228.
Ambas as partes apelam.
O INSS buscando a reforma da r. sentença. Primeiro, pede que o
recurso seja recebido no efeito suspensivo no que diz respeito à tutela
antecipada. Depois, sustenta a discricionariedade de atuação da Autarquia na
condução do procedimento de reabilitação profissional, com a avaliação dos
critérios de ingresso e permanência do beneficiário. Requer seja afastada a
imposição judicial de cumprimento obrigatório do Programa (fls. 233/238).
A obreira pugnando pela concessão de aposentadoria por
invalidez acidentária, ao argumento de que há incapacidade total e
permanente para o trabalho, desde a primeira cessação do benefício de auxílio-
doença (DIB em 01/12/2014), e a condenação da autarquia em honorários
recursais (fls. 239/246).
O recurso do INSS foi respondido (fls. 259/261).
Decisão submetida ao reexame necessário.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1006848-68.2018.8.26.0482
Voto no 27.715
Apelação / Remessa Necessária no 1006848-68.2018.8.26.0482 -Voto no 27.715
4
Conheço da remessa oficial por força do que dispõe o art. 496,
inciso I, do novo Código de Processo Civil.
Afasto de plano o pedido de recebimento do recurso no duplo
efeito, pois não há notícia de que houve antecipação dos efeitos da tutela.
Além disso, não há falar em concessão de efeito suspensivo quando a decisão
colegiada está prestes a ser proferida.
Pois bem. Antes de adentrar ao exame do mérito, faz-se
necessária a conversão do julgamento em diligência para complementação da
prova pericial, tendo em vista que o conjunto probatório constante dos autos
não oferece, por ora, sólidos elementos para a formação do convencimento a
respeito da incapacidade laborativa da obreira e do nexo causal.
Colhe-se dos autos ter a autora adquirido doença ocupacional
(LER/DORT nos ombros e males colunares) em decorrência do esforço físico
e da agressividade das atividades de faxineira/cozinheira, resultando sequelas
permanentes, que reduzem sua capacidade laborativa.
Na avaliação médica designada (fls. 270/277), valendo-se dos
exames físico e complementares, o expert constatou que a obreira é
“portadora de lesão de manguito rotador em ombro direito, de etiologia
multifatorial (idade, degeneração, metabolismo, atividades laborais e
extralaborais). Apresenta redução total e por período indeterminado de sua
capacidade laboral habitual, no momento desse exame pericial, sendo capaz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1006848-68.2018.8.26.0482
Voto no 27.715
Apelação / Remessa Necessária no 1006848-68.2018.8.26.0482 -Voto no 27.715
5
de exercer outras atividades laborativas que não exijam esforços de ombros.
É plausível a existência de nexo concausal entre a doença e o trabalho. Data
do Início da Incapacidade - 08/02/2018, segundo atestados médicos e exames
complementares. Data do Início da Doença - 2009, segundo relato da
pericianda (fls. 170/182).
O MM. Juiz a quo, entendendo que a incapacidade era total e
temporária, julgou procedente o pedido, determinando o pagamento de
auxílio-doença acidentário e a realização de reabilitação profissional da
obreira.
No entanto, respeitado o entendimento em sentido diverso, o
laudo não parece ser convincente o bastante para elucidar a questão posta em
Juízo, especialmente no que tange ao grau de redução da capacidade
laborativa da obreira.
Com efeito, a renovação da prova oficial é necessária, pois,
como dito, o laudo não é convincente quanto ao grau de redução da
capacidade laborativa, já que não deixa claro se as moléstias diagnosticadas
impedem a autora de exercer ocupação que lhe proveja sustento.
Note-se que a perícia concluiu que a obreira apresenta redução
total e por período indeterminado de sua capacidade laboral habitual,
afirmando que a obreira pode ser readaptada para exercer outra função. Tal
assertiva leva ao entendimento de que a incapacidade instalada e parcial e
permanente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1006848-68.2018.8.26.0482
Voto no 27.715
Apelação / Remessa Necessária no 1006848-68.2018.8.26.0482 -Voto no 27.715
6
Ademais, o louvado se amparou apenas nos exames
complementares trazidos com a inicial, sem pedir a sua renovação para
verificar o quadro atual da segurada e tomou como base as descrições da
atividade formuladas pela própria autora, sem especificação de quais
movimentos eram realizados, de como o trabalho poderia ser relacionado com
a moléstia na coluna e males nos membros superiores.
Em outras palavras, não há indicação de elementos objetivos que
pudessem amparar a conclusão técnica de etiologia profissional das afecções.
Destarte, um novo laudo médico poderá aclarar a questão da
presença de incapacidade parcial ou total.
Em resumo, é de rigor a conversão do julgamento em diligência
para que, com a realização de nova perícia e exames complementares, o
perito designado avalie as reais condições da autora, esclarecendo se
efetivamente há redução da capacidade de trabalho, se há nexo causal ou
concausal com as atividades mencionadas na inicial, além de outras
informações que entender pertinentes.
Ante o exposto, CONVERTE-SE O JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA para que nova perícia seja realizada e, para tanto, nomeio
o Dr. EDUARDO DE MORAES, médico da Divisão de Perícias
Acidentárias da Capital/SP, devendo a Serventia providenciar a
expedição de carta intimatória com A.R., oportunamente. O laudo deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1006848-68.2018.8.26.0482
Voto no 27.715
Apelação / Remessa Necessária no 1006848-68.2018.8.26.0482 -Voto no 27.715
7
ser apresentado no prazo de 30 dias, sendo facultado às partes a
indicação de assistentes técnicos e apresentação de quesitos, nos termos
do art. 465, §1o, incisos I, II e III do CPC. Tendo vista a natureza e a
complexidade do trabalho técnico a ser desenvolvido por profissional
especializado, o tempo a ser despendido e as diligências necessárias para
a elaboração do laudo, arbitro os honorários definitivos do perito em R$
900,00 (novecentos reais), cabendo à autarquia o depósito no prazo de 15
dias. Com o retorno dos autos, vista às partes para manifestação, no
prazo de 15 (quinze) dias art. 477, § 1o, do CPC.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator